Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735102-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDEMILSON MARCAL DE QUADROS, RITA DE CASSIA STRAPAZZON IMPETRADO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, interpostos por EDEMILSON MARÇAL DE QUADROS e RITA DE CÁSSIA STRAPAZZON (impetrantes) contra decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, artigo 10, da Lei no 12.016/2009, e artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 41344051). Em suas razões recursais (ID 41738641), os embargantes sustentam que a decisão embargada foi omissa em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça apontado na petição de ID 40863538, no sentido de que o termo inicial para a impetração do mandado de segurança se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exequível, capaz de produzir lesão à parte impetrante. Asseveram que, in casu, o conhecimento da ilegalidade do ato e a possibilidade de dano somente ocorreu quando da resposta negativa do 1o Registro de Imóveis para a realização do registro, em 12/08/2022. Assim, não haveria que falar em decadência. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado. Como consequência, pugnam pela atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, de modo a permitir o regular prosseguimento da ação. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão os embargantes. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pelos embargantes, nota-se a nítida intenção de rediscutir matéria já apreciada na decisão embargada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Por oportuno, cabe destacar o seguinte excerto da decisão embargada, que analisou detidamente o termo inicial do prazo decadencial: Na espécie, os impetrantes apontam como ato coator o ofício endereçado ao Tabelião Titular do 1° Ofício de Registro de Imóveis, por ato do então CORREGEDOR DE JUSTIÇA, concretizado, no dia 11.5.2000, por intermédio da Diretora da Corregedoria, em cumprimento de ordem de bloqueio expedida pelo Juízo da 12a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo (ID 40408351). Indicam que apenas tomaram ciência do ato em data recente, quando, impulsionados pelo interesse de venda de imóvel localizado no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, foram registrar, na matrícula imobiliária, a escritura pública de compra e venda do imóvel, ocasião em que lhes foi imposta, na data de 12.8.2022, a exigência de cancelamento da ordem de bloqueio (ID 40863547). Todavia, e de maneira muito clara, os impetrantes tiveram inequívoca ciência do ato apontado como coator no dia 7.2.2022, quando foi extraída a certidão de ônus do imóvel, tal qual revela documento juntado pelas próprias partes ao caderno processual (ID 40408356). Muito embora a exigência cartorária apenas tenha sido imposta em agosto do corrente ano, é inolvidável que desde o mês de fevereiro os impetrantes já tinham conhecimento da ordem de bloqueio presente na Av-5, da Matrícula n° 105021, bem como dos demais registros e averbações de arrolamento de bens e indisponibilidade que se sucederam no histórico imobiliário. De tal maneira, importa que seja considerado como termo inicial do prazo decadencial a data da ciência do ato – qual seja, 7.2.2022 -, a não a data em que imposta a exigência. Deveras, o que buscam os embargantes não é a integração do julgado. Dedicam-se, em verdade, a querer fazer prevalecer entendimento diverso daquele alcançado pelo Relator, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Dissensão existente sobre determinada questão jurídica não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada. Destarte, inexiste o vício anunciado. Caso prossigam na intenção de reforma do aresto, os embargantes deverão fazê-lo mediante o manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator